Tribunal: TJES
Processo: 5017049-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017049-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: WESTCON BRASIL LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017049-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIESP S.A.

AGRAVADA: WESTCON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Uniesp S.A., em recuperação judicial, contra decisão proferida nos autos de ação monitória movida por Westcon Brasil Ltda., que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos embargos monitórios para sustar os efeitos de protestos realizados pela credora. A agravante sustentou a necessidade da medida para evitar danos à imagem da empresa e defendeu a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de execução e cobrança de créditos sujeitos ao plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o processamento da recuperação judicial suspende o curso da ação monitória proposta contra a recuperanda; (ii) estabelecer se o juízo da recuperação judicial possui competência exclusiva para determinar a sustação de protestos de títulos relativos a créditos sujeitos ao plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão prevista no art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, aplica-se apenas às ações e execuções que buscam a satisfação de créditos, não alcançando processos de conhecimento destinados à formação ou declaração de título judicial.

4. Nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, compete ao juízo originário o processamento das ações de conhecimento relativas a créditos ilíquidos, devendo o resultado ser comunicado ao juízo da recuperação apenas após a fixação do valor do crédito.

5. O pedido de sustação de protestos não se compatibiliza com o rito dos embargos monitórios, por não se tratar de ação autônoma, mas de simples impugnação ao crédito cobrado na ação monitória.

6. O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede o protesto de títulos nem a manutenção do nome da recuperanda nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/06/2015).

7. Somente após a homologação do plano de recuperação e a consequente novação dos créditos é possível determinar a baixa dos protestos, sob condição resolutiva de cumprimento das obrigações previstas no plano (REsp 1.260.301/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/08/2012).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recuperação judicial não suspende as ações de conhecimento que visam à declaração de crédito ilíquido.

2. O juízo da recuperação judicial não possui competência exclusiva para sustar protestos de títulos relativos a créditos ainda não novados.

3. A manutenção dos protestos e das inscrições em cadastros de inadimplentes é legítima até a homologação do plano de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, caput e § 1º; 59 e 61. CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/06/2015; STJ, REsp 1.260.301/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 21/08/2012; TJ-MG, AI nº 1000020-50.1294.1001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 29/04/2021.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
ID.
11827402
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017049-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIESP S.A.

AGRAVADA: WESTCON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101 /2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória.

Neste sentido:

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA REQUERIDA EM CURSO - QUANTIA ILÍQUIDA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO - INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 - PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUÍZO ORIGINÁRIO.

A Lei nº 11.101/2005, no art. 6º, § 1º, afasta a competência do Juízo da Recuperação Judicial para as ações de conhecimento que demandem quantia ilíquida, razão pela qual a ação monitória que pretende o reconhecimento de crédito ilíquido decorrente de faturas fiscais relativas a serviços contratados deve prosseguir no juízo em que foi originariamente distribuída.

(TJ-MG, AI n° 10000205012941001, Rel. Domingos Coelho, Julgamento: 29/04/2021, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2021)

Outrossim, não obstante o agravante tenha deduzido em embargos monitórios pedido de suspensão dos efeitos do protesto de título efetivado administrativamente por solicitação de Westcon Brasil Ltda., tal pedido não se compatibiliza com a estreita via processual dos embargos monitórios, que não constitui ação autônoma e limita-se à impugnação da constituição de crédito descrito na ação monitória.

Esclareça-se, a propósito, a teor do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, devendo ser mantidos os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos (
REsp 1374259/MT
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

O mesmo entendimento foi replicado nos julgamentos representados pelos seguintes arestos:
REsp 1.931.438/RJ
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22/02/2022; REsp 1.943.991/MT, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJ 20/10/2021; AREsp 1.697.478/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 05/05/2021; REsp 1.887.216/BA, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 08/09/2020; AREsp 1678127/SP, Ministra Nancy Andrighi, DJ 06/08/2020; AREsp 831.501/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 09/03/2017; REsp 1.337.962/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 14/02/2017.

Acresça-se, ainda, que a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ter analisado a questão à luz da decisão de processamento da recuperação judicial, estabeleceu que somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos, é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes.

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DÍVIDAS COMPREENDIDAS NO PLANO. NOVAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROTESTOS. BAIXA, SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO.

1. Diferentemente do regime existente sob a vigência do DL nº 7.661/45, cujo art. 148 previa expressamente que a concordata não produzia novação, a primeira parte do art. 59 da Lei nº 11.101/05 estabelece que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido.

2. A novação induz a extinção da relação jurídica anterior, substituída por uma nova, não sendo mais possível falar em inadimplência do devedor com base na dívida extinta.

3. Todavia, a novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei nº 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.

4. Diante disso, uma vez homologado o plano de recuperação judicial, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada, dos cadastros de inadimplentes, do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação.

5. Recurso especial provido.”

(REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno id. 11827402, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)